Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-63.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001507-63.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLAN SANCHO PAIVA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MANUELA SEARA LOBO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Orlan Sancho Paiva contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos à Ação Monitória ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 108.492,73, e julgou improcedente a reconvenção proposta pelo consumidor. O recorrente pleiteia a nulidade do procedimento administrativo de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente inexigibilidade do débito, bem como a indenização por danos morais.

Questão em discussão

Discute-se a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apurar recuperação de consumo, notadamente quanto à validade da notificação do consumidor, à legitimidade da inspeção, à caracterização da suposta irregularidade e à existência de dano moral decorrente da cobrança indevida.

Razões de decidir

A anotação
“não procurado”
no aviso de recebimento não comprova a ciência do consumidor acerca da notificação, inviabilizando o exercício do contraditório.

A inspeção foi acompanhada por terceiro sem comprovação de representação legal, contrariando exigência normativa.

A descrição imprecisa do local da suposta fraude reforça as dúvidas sobre a legitimidade do procedimento.

A apuração unilateral e sem garantias de contraditório não pode embasar cobrança de valor expressivo.

A cobrança indevida e o desvio produtivo imposto ao consumidor caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É nulo o procedimento administrativo de recuperação de consumo quando não assegurado ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, inclusive pela ausência de notificação válida e de acompanhamento legítimo da inspeção. A cobrança indevida decorrente de procedimento administrativo viciado configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42; CPC, arts. 85, 98 e 702; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 699; Súmula 362 do STJ; AgInt no AREsp 999.346/PE; AgInt no AREsp 1.913.993/PR; TJBA, Apelações nº 8036948-83.2020.8.05.0001 e nº 0014427-24.2012.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001507-63.2024.8.05.0110
da Comarca da
Irecê
, em que figuram como Apelante
ORLAN SANCHO PAIVA
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA